Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801139-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

AGRAVADO: SL REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801139-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

ADVOGADO: LEONARDO LUIZ TAVANO

AGRAVADO: SL REPRESENTACOES LTDA - ME

ADVOGADO: KARINE MOURA PINHEIRO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO AGRAVADA DEVE SER MANTIDA. PRECEDENTES STJ. RECURSO. DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou a abstenção de retenção do Imposto de Renda sobre a indenização devida à Requerente/agravada em decorrência da rescisão unilateral do contrato de representação comercial, que se deu por iniciativa da representada

II - Consolidou-se o entendimento de que o pagamento realizado com base no art. 27, j, da Lei 4.886/1965, a título de indenização,
multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial
não incidiria o imposto de renda, no caso de rescisão unilateral imotivada do contrato de representação.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOUR
A

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801139-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

ADVOGADO: LEONARDO LUIZ TAVANO

AGRAVADO: SL REPRESENTACOES LTDA - ME

ADVOGADO: KARINE MOURA PINHEIRO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A
, contra decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cobrança
C/C Ação de Indenização com Pedido Liminar
, movida por
SL REPRESENTACOES LTDA – ME.

A decisão recorrida foi a que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
aos agravantes que suspendesse o desconto do imposto de renda da indenização. Por esse
motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, os recorrentes
interpuseram o referido agravo de instrumento, ensejando que seja reformada o
decisum
.

Alega o recorrente que há previsão legal para a incidência do desconto de imposto
de renda sobre a multa ou qualquer outra vantagem, ainda que a título de indenização, não devendo o
Juiz a Quo
impor tal
suspensão. De outra forma, alegam que a Receita Federal possui o mesmo entendimento, a
saber, da legalidade da retenção de IRRF no pagamento de multa por rescisão de contrato de
representação comercial
. Afirma que a responsabilidade pela não retenção recai à fonte pagadora perante a Receita Federal, portanto, requer provimento do recurso para afastar a decisão agravada.

Id. 2769954 - Pág. 1-3, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões – id n. 2885122 - Pág. 1-9.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801139-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

ADVOGADO: LEONARDO LUIZ TAVANO

AGRAVADO: SL REPRESENTACOES LTDA - ME

ADVOGADO: KARINE MOURA PINHEIRO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A
, contra decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cobrança
C/C Ação de Indenização com Pedido Liminar
, movida por
SL REPRESENTACOES LTDA – ME.

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou a abstenção de retenção do Imposto de Renda sobre a indenização devida à Requerente/agravada em decorrência da rescisão unilateral do contrato de representação comercial, por iniciativa da representada, sob pena de multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

No entanto, não merece prosperar o pleito do recorrente.

Consolidou-se o entendimento de que o pagamento realizado com base no art. 27, j, da Lei 4.886/1965, a título de indenização,
multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial
não incidiria o imposto de renda, no caso de rescisão unilateral imotivada do contrato de representação, sendo este o caso dos autos.

Sobre tal aspecto, vejamos a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBA ORIUNDA DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/65. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA AFASTADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com entendimento desta Corte, segundo o qual não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1629534/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Dessa forma, diante do posicionamento jurisprudencial elencado fica demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como resta caracterizado o risco de dano em relação ao desconto do valor diretamente do recorrido, referente ao imposto de renda, preenchendo-se, assim, os requisitos referidos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, considerando que restaram presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, dispostos no art. 300 do CPC/15, a decisão agravada não merece reforma.

Por todo o exposto conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021